Tribunal: TJSP
Processo: 2207421-23.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
"Habeas corpus" – Execução penal – Pretendida concessão de regime aberto – Inadequação da via eleita - Habeas corpus não constitui meio adequado para análise de benefícios ou incidentes em sede de execução da pena - Ausência de pronunciamento judicial sobre a matéria – Supressão de instância - Inexistência de ilegalidade manifesta a ser sanada de ofício - Ordem indeferida liminarmente.